Tribunal: TJDFT
Processo: 0739994-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739994-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. AGRAVADO: CARMEZINA CALDEIRA DE JESUS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Nulidade de Citação – Intimação em Nome do Advogado Constituído – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da tutela recursal requerida. QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE interpõem o presente recurso com o fito de alterar o entendimento exarado pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, o qual rejeitou a impugnação à penhora em face da inexistência de nulidade da intimação para pagamento voluntário, bem como por estar preclusa as demais matérias suscitadas. Em suas razões recursais, defendem a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, porquanto a Decisão que determinou o bloqueio de valores através do sistema BacenJud é nula diante da ausência de intimação das partes impugnantes, além da ocorrência de excesso de execução, do descabimento da multa e em razão de o Juízo já estar devidamente garantido. Com efeito, nos termos do artigo 513, parágrafo 2°, inciso I, do Código de Processo Civil, o devedor será intimado para cumprir a Sentença pelo Diário de Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos. Ou seja, havendo advogado constituído nos autos, a intimação para o cumprimento de Sentença não será pessoal, mas sim através de publicação do Diário de Justiça. Independentemente de se tratar de feito eletrônico ou físico, a intimação das partes devedoras, ora agravante, ocorreu através da publicação, conforme verificado por esta Relatoria, de Decisão disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 25/09/2020, com publicação no dia útil subsequente, conforme ID 73137789. Assim, tendo efetivamente ocorrido a publicação da Decisão no Diário de Justiça, não há falar de nulidade da intimação para pagamento voluntário, bem como as demais matérias aventadas restam prejudicadas pela preclusão temporal. Por tais razões, não verifico a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso, motivo pelo qual se impõe o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator